Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre parte da remuneração do executado, em execução de título extrajudicial, sob fundamento de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, visando à preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor e de sua família.
4. A Corte Especial do STJ admite a relativização da impenhorabilidade para débitos não alimentares, desde que não haja comprometimento do sustento digno do executado (EREsp n. 1.582.475/MG).
5. Todavia, a excepcionalidade da medida exige a demonstração do esgotamento dos meios executivos menos gravosos, conforme art. 805 do CPC, o que não ocorreu na hipótese, pois não foram esgotadas diligências para localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A penhora de parte da remuneração do executado para satisfação de débito não alimentar somente é admissível quando demonstrado o esgotamento dos meios executivos menos gravosos e preservado o sustento digno do devedor e de sua família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 805, 833, IV, 835.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, AI n. 0743523-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 3/12/2025, DJe 17/12/2025.